Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712332-54.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCELO SANTOS GODOI IMPETRANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO SANTOS GODOI, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, requerendo o reconhecimento da comutação da pena que o paciente está cumprindo e a declaração da sua extinção (processo de execução n. 0020277-35.2014.8.07.0015). A douta Defesa Técnica (Dr. Paulo Correa dos Santos) informou que o paciente cumpre pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, já tendo resgatado 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia, de maneira que resta 1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias para seu integral cumprimento, com término previsto para 26-maio-2022, conforme a conta de liquidação. Afirmou que o paciente já está no regime aberto e vinha cumprindo regularmente suas obrigações até fevereiro-2020, quando, em razão da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus, foi suspenso o cumprimento do compromisso de comparecimento mensal perante o Juízo da VEP, diante das medidas que foram adotadas como forma de prevenção ao novo coronavírus. Acrescentou que o Conselho Penitenciário manifestou-se pela comutação de 1/3 (um terço) da pena, o que equivaleria a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, lapso superior, portanto, à pena remanescente, de maneira que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, pois está cumprindo pena além do devido. Asseverou que, além do requisito objetivo, o paciente também preenche os requisitos subjetivos para a concessão da comutação e que não faz sentido prestigiar o rigor da lei, pois ele se casou, possui uma filha de três anos de idade e está completamente ressocializado. Aduziu, ainda, que o paciente está prestes a tomar posse e entrar em exercício num cargo de confiança e chefia no Governo do Distrito Federal, o que precisa fazer até o dia 30-abril-2021, de maneira que precisa que o Tribunal Regional Eleitoral seja imediatamente oficiado acerca da extinção da execução, para que ele apresente a documentação necessária sem qualquer restrição. Requereu, liminarmente, que o TRE seja oficiado para dar baixa da execução criminal, ainda que provisoriamente, e, no mérito, o reconhecimento definitivo da extinção da execução penal. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o Conselho Penitenciário do Distrito Federal, no dia 15-abril-2021, apresentou parecer pelo indeferimento do indulto requerido em favor do paciente e pelo deferimento da comutação de 1/3 da pena, com fundamento no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto n. 9.246/2017. Confira-se: Trata-se de pedido de Indulto formulado pelo advogado Paulo Corrêa dos Santos, a favor do sentenciado MARCELO SANTOS GODOI, filho de João Amado Santos Godoi e de Maria do Carmo Santos, o qual foi condenado a uma pena de 7 anos de reclusão pelo crime descrito no art. 121, caput do Código Penal e desta pena, o sentenciado teria cumprido 2 anos, 6 meses e 26 dias até 25.12.2017. Embora o ilustre defensor do apenado não tenha mencionado o Decreto a embasar o pedido, examino a pretensão com fulcro no Decreto no 9.246/2017. No pedido de Indulto, o defensor requereu fosse dado prioridade no exame da pretensão, porquanto o apenado está prestes em assumir cargo junto ao Governo do Distrito Federal e, neste sentido, fosse declarada a extinção da punibilidade, arquivando-se em definitivo, a ação penal. Pois bem, tenho como suporte legal o Decreto no 9.246/2017 e neste sentido, verifico que a condição objetiva não encontra atendida, ante a exigência contida no inciso III do artigo 1o da referida norma legal. Assim, o penitente, primário, teria que ter atendida pelo menos a metade da pena que corresponde a 3 anos e 6 meses, uma vez que o crime praticado foi com grave ameaça à pessoa. Contudo, verifico que o apenado atende as condições objetiva e subjetiva para ser beneficiado com a Comutação de Pena na proporção de 1/3 (um terço) porquanto cumpriu até 25.12.2017, mais de 1⁄4 (um quarto) de sua condenação, nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “a”, do referido Decreto de 2017. Em conclusão, sou de parecer pelo indeferimento do benefício de Indulto Pleno conforme requerido, por ausência da condição objetiva temporal e, de ofício, opino favoravelmente a que se dê a Comutação de Pena conforme mencionado anteriormente. (ID 25167819) Pois bem. No caso, não há notícia de que o Juízo da execução tenha se manifestado sobre o tema. A esse respeito, cumpre destacar que, nos termos do art. 192 da Lei de Execução Penal, “in verbis”: “Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação” (grifo nosso). Por sua vez, o art. 66, inciso II, da LEP prevê que compete do Juiz da execução: “declarar extinta a punibilidade”. Portanto, diante da ausência de manifestação da autoridade competente para apreciar a questão, esta Corte não pode examinar os pedidos veiculados no presente “habeas corpus”, pois configuraria supressão de instância. Nesse sentido já havia se manifestado o eminente Desembargador Jair Soares, quando lhe foi encaminhado o caso no período do plantão judicial: “Inviável examinar o pedido, que não foi feito na origem, pena de supressão de instância” (ID 25167746). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator